Tribunal: TJDFT
Processo: 0713570-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. Agravo interno. Decisão. Não conhecimento. Apelação criminal. Deserção. Recolhimento integral do preparo e das custas. Verificado. Provido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno objetivando a reforma da decisão que não conheceu do recurso de apelação criminal interposto pela parte agravante, em razão de sua deserção.
2. Em suas razões recursais (id. 63245023), a parte agravante alega que houve o devido e tempestivo pagamento das custas iniciais (Guia - ID no 60871939 e Pagamento 60871940), diante do ajuizamento da queixa-crime e, na mesma esteira, houve o pagamento do preparo em face da interposição da Apelação (Guia - ID no 60873378 e Pagamento - 60873379). Argumenta que, subsidiariamente, caso o entendimento seja que deveria ter sido comprovado o pagamento das custas iniciais, não apenas no ajuizamento da queixa-crime, mas também da interposição da Apelação, os Agravantes deveriam ter sido intimados para comprovar o recolhimento ou efetuar o pagamento antes de ser declarada a deserção. Ao final, requer que seja o presente Agravo Interno conhecido e provido para que seja reconsiderada ou reformada a decisão monocrática proferida para dar provimento e: a) reconhecer que houve o pagamento tempestivo das custas iniciais (ID no 60871939 e 60871940) e do preparo (ID no 60873378 e 60873379), devendo a Apelação ser conhecida e processada; e b) subsidiariamente, pugna-se para que seja oportunizada a intimação para regularizar a comprovação e recolhimento das custas iniciais.
3. Contrarrazões (id. 63372566), nas quais a parte agravada defende que o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito e das custas processuais, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição. Afirma que o preparo integral é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso e a ausência do recolhimento caracteriza a deserção. Aponta que o artigo 31 e § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, estabelece que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Expõe que na interposição da apelação criminal, a parte recorrente juntou apenas a guia e comprovante de pagamento do preparo propriamente dito (IDs 60873378 e 60873379), restando ausente comprovação de recolhimento das custas. Destaca que que o que foi recolhido no Id nos 60871939 e 60871940, por óbvio, não diz respeito às custas processuais, pois foram liquidados em 28/03/2023, ou seja, mais de 1 ano antes da sentença (Id 60873373), prolatada em 29/05/2024. Conclui que existe um claro impedimento físico-temporal, pois não há como valores recolhidos 1 ano antes da sentença servirem de comprovante de recolhimento de custas processuais destinadas ao processamento de recurso de Apelação Criminal.
4. Manifestação do Ministério Público (ID 63888270) pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja conhecida a apelação criminal. Ademais, conhecida a apelação criminal, o Ministério Público reitera o parecer de ID. 61402555, oficiando pelo não provimento do referido recurso de apelatório.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em verificar que se deve ser reformada a decisão que não conheceu da apelação criminal interposta em razão de sua deserção.
III. Razões de decidir
6. Na ação penal privada, as custas devem ser recolhidas na origem, conforme art. 806 do CPP c/c art. 92 da Lei 9.099/957.
7. Nesse sentido: “(...) 4. No âmbito dos juizados especiais criminais, aplica-se, subsidiariamente, as normas previstas no Código de Processo Penal (Lei 9.099, Art. 92), que estabelece, em seu artigo 806, a título de condição de procedibilidade, a obrigatoriedade do pagamento das custas iniciais nas ações intentadas mediante queixa. No caso concreto, o recolhimento das custas iniciais não foi realizado dentro do prazo decadencial de 6 meses a partir da ciência da autoria do delito, de forma que resulta caracterizado vício insanável, por ausência de condição para o exercício de ação penal (CPP, Art. 395, II). (...)(Acórdão 1923504, 0709310-59.2024.8.07.0007, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no PJe: 27/09/2024) e “(...) 5. No âmbito dos Juizados Especiais Criminais, aplica-se, subsidiariamente, as normas previstas no Código de Processo Penal (Lei 9.099/1995, artigo 92), que estabelece em seu artigo 806, a título de condição de procedibilidade, a obrigatoriedade do pagamento das custas iniciais nas ações intentadas mediante queixa-crime. Tal regra é somente excepcionada na hipótese de o querelante ser beneficiário da justiça gratuita. (...) (Acórdão 1902080, 0712435-78.2023.8.07.0004, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/08/2024, publicado no PJe: 15/08/2024.)”
8. No caso dos autos, houve a comprovação do recolhimento das custas processuais (IDs 60871939 e 60871940), bem como do preparo propriamente dito (IDs 60873378 e 60873379), restando comprovado o recolhimento integral do preparo, razão pela qual deve ser afastada a deserção, devendo ser conhecido o recurso de apelação, na linha do parecer do Ministério Público (ID 63888270).
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno conhecido e provido para conhecer do apelo de ID 60873377. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Tese de julgamento: “Na ação penal privada, as custas devem ser recolhidas na origem, conforme art. 806 do CPP c/c art. 92 da Lei 9.099/95.”
_________

Dispositivo relevante citado: CPP, art. 806; Lei 9.099/95, art. 92.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1923504, 0709310-59.2024.8.07.0007, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/09/2024; Acórdão 1902080, 0712435-78.2023.8.07.0004, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/08/2024).